Tribunal: TJPA
Processo: 0026008-86.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0026008-86.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (11ª VARA PENAL)
APELANTES: DANIEL FERREIRA DA SILVA
(Diogo Costa Arantes - Def. Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. PRIVILÉGIO. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DE OFÍCIO. VIABILIDADE.
1. viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.
2. Para a concessão do benefício do privilégio no crime de furto exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor, ou seja, a importância do bem furtado não deve ultrapassar um salário mínimo. (Precedentes).
3. Na hipótese, o valor do bem subtraído era maior do que o salário mínimo vigente à época dos fatos, o que demonstra não se tratar de lesão inexpressiva.
4. Entretanto, uma vez que a pena aplicada não excede a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. Verifica-se, portanto, que, entre a sentença condenatória e o efetivo julgamento por este Tribunal de Justiça, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao delito de furto simples, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA PARA SEU PATAMAR MÍNIMO E DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO OCORRIDA NO PRESENTE FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA AO SEU MÍNIMO LEGAL E DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRIME PELO QUAL FOI DENUNCIADO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
DANIEL FERREIRA DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou a penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/04) que:
(...)
Consta do Inquérito Policial, anexo, que no dia 28.07.2015, por volta de 11h, no interior do Restaurante Jô Pacheco, Rua São Bento, bairro do Bengui, nesta Capital, o denunciado, mediante ameaça de arma de fogo, assaltou JÉSSICA LENE CALDAS NUNES, roubando-lhe o CELULAR marca Motorola smatfhone Moto G.
A vítima trabalha no referido restaurante e estava sentada sozinha, quando foi surpreendida pelo denunciado, que entrou e apontou uma arma de fogo para a sua cabeça, exigindo-lhe o aparelho que tinha nas mãos.
Ela obedeceu e, assim que o ladravaz empreendeu fuga, acionou uma viatura da polícia militar, cujos policiais perseguiram o denunciado e logo o prenderam ainda com o celular e a arma de fogo, ocasião que foi reconhecido pela vítima. Na delegacia, ele confessou a autoria do crime e o emprego de arma, que comprara por 800 reais na feira do Bengui.
Assim agindo, o denunciado incidiu em crime tipificado pelo art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro, estando a autoria e materialidade delitivas suficientemente caracterizadas nos autos. (...).

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada de primeiro grau julgado parcialmente procedente a denúncia, para o fim de condená-lo pelo delito de furto simples a pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do réu interpôs o presente apelo, acompanhado de suas razões recursais, onde pleiteia:

1. A redução das penas bases aplicadas ao recorrente ao seu patamar mínimo, uma vez que os critérios para sua fixação no caso ora em análise, são favoráveis ou neutros;

2. A aplicação do furto privilegiado, com a incidência no seu maior valor, conforme previsto no § 2º, do art. 155, do CP.

Em contrarrazões (fls. 148/155), o Ministério Público em primeiro grau, conhece do recurso, e lhe dá parcial provimento apenas para reduzir a pena base a um patamar um pouco acima do mínimo legal.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 159).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, conhece do recurso e, no mérito, lhe dá parcial provimento apenas para redimensionar a pena base aplicada ao seu mínimo legal.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.

REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA AO RECORRENTE AO SEU PATAMAR MÍNIMO;

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor dos acusados, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Muito embora, reconheça que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, a análise das oitos circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena basilar é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.

Eis a dosimetria do réu DANIEL FERREIRA DA SILVA, conforme operada pelo juízo de primeiro grau:
¿(...)
a
culpabilidade
evidenciada no caso concreto; a censurabilidade de seu comportamento;
registrar outros antecedentes
criminais (fls. 116); ser tecnicamente primário; sua
conduta social
(este conceito tem amplo alcance, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, com indicativos de desvios); a
personalidade
(poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la); os
motivos
de obtenção de fácil lucro que o levaram a praticar o crime; as
circunstâncias
desfavoráveis e as
consequências
(as consequências de um crime dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito e possuem caráter genérico, objetivos e subjetivos, não elencados em dispositivo específico), e que a
vítima não concorreram para o episódio-crime
, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 15 (quinze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal.
Verifica-se a existência da circunstancia atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do Código Penal Brasileiro, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) de reclusão.
Não se fazem presentes circunstâncias agravantes.
Não concorrem causas de diminuição de pena.
Assim, torno como final, concreta e definitiva, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, determinando o cumprimento de sua pena em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea c¿¿ e § 2º do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 15 (quinze) dias-multa na proporção na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal.

Como se vê, assiste razão, ao apelante, na medida em que a magistrada valorou negativamente a
culpabilidade
sem qualquer fundamentação plausível, bem como referida circunstância é comum à espécie, não extrapolando o tipo penal.

Apesar do recorrente ostentar
antecedentes criminais
, tal circunstância não pode ser aplicada para agravar a pena do apelante, sob pena de infringir a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Já quanto a
conduta social
, sem a presença de um estudo social em relação ao apelante, não há elementos para avaliar, devendo tal circunstância ser favorável ao recorrente.

A
personalidade
do recorrente foi valorada favoravelmente ao apelante.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo inerentes ao tipo penal.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, a magistrada de primeiro grau não fundamentou adequadamente sua valoração desfavorável, apenas alegando que aquela era `desfavorável¿.

As
consequências
do crime, se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, e, sendo a
res furtiva
recuperada, nada há a ser valorado negativamente.

Já com relação ao
comportamento da vítima
, o magistrado apenas pontuou que as vítimas não concorreram para a consumação do delito, mas pelo sim ou pelo não, entendo que referida circunstância deve ser considerada neutra.

Diante disso,
fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal
.

Na segunda fase, não visualizo agravantes, mas vislumbro presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal, porém, deixo de aplicar tal minorante, ante a vedação expressa contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

Verifico a possibilidade de substituição da pena da pena privativa de liberdade por imputada ao réu por restritivas de direito, uma vez que presentes os requisitos do art. 44. Do Código Penal, bem ainda por ser a medida socialmente recomendável, uma vez que o sentenciado não possui outras condenações transitadas em julgado, e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e a reprimenda corporal não excede os 04 (quatro) anos de reclusão, de forma que procedo a substituição da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, por uma restritiva de direito e multa, devendo cumprir a seguinte pena alternativa:

Prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do Código Penal, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Vara de Penas Alternativas da Capital, num total de cada hora correspondente a um dia de reclusão (art. 46, § 3º do CP), podendo o acusado cumpri-la no máximo, na mesma duração da pena aplicada, conforme previsto no at. 55 do mesmo diploma Legal, e no mínimo, na metade de duração da pena fixada.
2.
RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO

Por derradeiro, a defesa pleiteia a concessão do privilégio previsto no § 2º do art. 155, do Código Penal, sustentando que o réu é primário e a coisa subtraída tinha valor inferior a um salário mínimo à época dos fatos.

Nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal:
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Sobre o que pode ser considerado pequeno valor para fins de concessão do benefício do furto privilegiado, esta Corte de Justiça, seguindo o entendimento de outros tribunais, convencionou que deve ser compreendido como pequeno valor aquele que gravita em torno de um salário mínimo. Nesse sentido:
(...)
II - Não se reconhece o privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal quando o valor dos bens subtraídos é muito próximo ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
III - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1101897, 20160111200710APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 13/06/2018. Pág.:148/153).

No caso concreto, tenho como inviável o reconhecimento do privilégio, tendo em vista que o celular subtraído da vítima era um Motorola Moto G, avaliado em R$ 800.00 (oitocentos reais), valor este que era superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o qual girava em torno de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)

Dessa forma, facilmente perceptível que em face do valor do valor do bem subtraído, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), não há como ser reconhecido o privilégio quanto ao crime de furto simples, tornando-se inviável o pedido formulado pela defesa do apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do réu quanto ao crime de furto simples.

Com tais fundamento,

conheço
do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, redimensionando-a ao seu patamar mínimo, mantendo os demais termos da sentença que condenou o recorrente nas penas do crime de furto simples.

Entretanto, considerando o tempo transcorrido desde a prolação da sentença condenatória, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito de furto simples, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Assim, resta imperiosa a verificação quanto a necessidade de ocorrência da prescrição a atingir a pretensão punitiva estatal, nesse palio, verifico que, após os reparos que cabiam, o apelante restou condenado pela prática do delito previsto no art. 155,
Caput
do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A sentença condenatória foi prolatada em
25/11/2015
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada não excede a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que,
desde a prolação da sentença condenatória até os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição, na forma superveniente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena aplicada em desfavor do recorrente. Entretanto, de ofício, reconheço restar extinta a punibilidade do apelante a qual declaro de ofício nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 03 de agosto 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM